Tribunal: TJDFT
Processo: 0718622-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS PARA AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO CONJUNTO. RECURSOS ADESIVOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO NA ORIGEM. MATÉRIA NÃO ALEGADA EM APELAÇÃO OU NAS CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. REPETIÇÃO DE UMA DAS AÇÕES POR UM DOS AUTORES. LITISPENDÊNCIA. EXCLUSÃO DO PROCESSO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENSINO SUPERIOR. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. DECURSO DO PRAZO DE MAIS 5 (CINCO) ANOS. ART. 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA E EM CURSO, NOS TERMOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). PRESCRIÇÃO DECLARADA EM PARTE. FATO DO SERVIÇO (ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CDC). INTERPRETAÇÃO CONFORME AUTONOMIA CONFERIDA ÀS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR (ART. 47, § 1o, E 53 DA LEI No 9.394/96). PORTARIA No 1.224/2013 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC). PRAZO DE 1 (UM) ANO PARA DE GUARDA DE AVALIAÇÕES, QUE, APÓS, DEVEM SER ELIMINADAS. EXIGIBILIDADE DE EXIBIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 58, §1o, DA PORTARIA No 209/2018 DO MEC. RENOVAÇÃO DE FINANCIAMENTOS ESTUDANTIS (FIES). FINANCIAMENTO COM BASE EM VALORES GLOBAIS POR SEMESTRE LETIVO. REPROVAÇÕES SUPOSTAMENTE INDEVIDAS. DECLARAÇÕES, SUPOSTAMENTE FALSAS, QUANTO AO APROVEITAMENTO SATISFATÓRIO DOS ALUNOS AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE). INEXIGIBILIDADE DE DISCRIMINAÇÃO DE VALORES DEVIDOS, EM CADA DISCIPLINA. DECLARAÇÕES DE REGULARIDADE DE MATRÍCULA (DRM) JUNTADAS AOS AUTOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ART. 400, II, DO CPC. INAPLICABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (CDC, ART. 6o, VII). OPE JUDICIS. EXIGÊNCIA DOS REQUISITOS ESPECÍFICOS. INVERSÃO DEFERIDA APENAS QUANTO AOS DOCUMENTOS QUE DEVEM SER CONSERVADOS ATÉ A REQUISIÇÃO JUDICIAL NA ORIGEM. DEMAIS PERÍODOS. ÔNUS DA PROVA DOS APELANTES. REPROVAÇÕES ILEGAIS E DE AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DE NOTAS. NÃO COMPROVAÇÃO. AVALIAÇÕES NÃO REQUISITADAS PELOS AUTORES NA FORMA PREVISTA NO MANUAL DE PROCEDIMENTOS DA UNIVERSIDADE. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA REVISÃO DAS NOTAS. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS INSTITUCIONAIS E DOS PRAZOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO PARA FINS DE RESGATE DAS PROVAS. RECONHECIMENTO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PELO FATO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 997, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC), o cabimento do recurso adesivo pressupõe sucumbência recíproca. Não se conhece dos recursos adesivos quando os pedidos dos apelantes apelantes principais foram julgados totalmente improcedentes.
2. O deferimento da gratuidade de justiça e a improcedência da respectiva impugnação não são recorríveis por agravo de instrumento e podem ser suscitados em preliminar de apelação ou nas contrarrazões. Uma vez que os recursos adesivos da apelada não são cabíveis, a matéria não foi questionada nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC, e não houve interposição de recursos de apelação para essa finalidade, tais questões não podem ser revistas, porque atingidas pela preclusão.
3. A litispendência, consistente na repetição de outra demanda em curso, pode ser reconhecida em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício, nos termos do 485, V, e § 3o, do CPC. Constatado que um dos apelantes autores ingressou anteriormente com ação idêntica, com mesmos pedidos e causa de pedir desta ação de produção antecipada de provas, deve ser excluído do polo ativo do processo, o que acarreta o não conhecimento do recurso interposto em relação a ele.
4. O art. 240, § 1o, do CPC determina que, a citação válida interrompe a prescrição o que, consequentemente, enseja o reinício da contagem desse prazo. A presunção de veracidade pretendida pelos autores, em decorrência da não exibição de documentos exigidos em juízo (CPC, art. 400, II) não exerce nenhuma influência na prescrição.
5. Incide o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), e não aquele do art. 206, § 3o, V, do Código Civil (CC), uma vez que o pleito indenizatório decorre, em tese, de fato do serviço sobre atividades educacionais (CDC, art. 14). Prescritas partes das pretensões indenizatórias, até os fatos ocorridos até o término do primeiro semestre letivo do ano de 2014 (indenização por danos morais) e até o término do segundo semestre letivo do ano de 2014. (indenização por danos materiais).
6. De acordo com o art. 47, § 1o, da Lei no 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), as instituições de ensino superior têm autonomia para estipular os programas dos cursos, critérios de avaliação etc. Quanto à obrigatoriedade de guarda de documentos como provas, avaliações e trabalhos, a tabela de temporalidade do Anexo I da Portaria no 1.224/2013 do Ministério da Educação (MEC) e o manual de procedimentos da Universidade Paulista (Unip) estipulam o prazo de 1 (um) ano, contado do registro das notas para guarda e manutenção desses documentos. Uma vez ultrapassado esse período, os documentos devem ser eliminados.
7. Após o decurso de 1 (um) ano a partir do término do semestre letivo, cessa a obrigatoriedade da instituição de ensino para guardar e manter das provas que não foram solicitadas pelos autores a tempo e modo, conforme o calendário acadêmico. Surge direito o potestativo de eliminá-las. A indisponibilidade dos exames faltantes nos termos aqui expostos não se confunde com recusa injustificada em exibi-los. Portanto, é inaplicável a a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial após esse período, quanto às avaliações não apresentadas em juízo.
8. É descabida a tese dos apelantes de que a guarda dos documentos deveria ocorrer indefinidamente ou até o término do prazo prescricional, por ausência de amparo legal. O prazo de guarda e o prazo da prescrição não se confundem e um não influencia o outro, tanto para fins de produção de provas no processo civil quanto para a manutenção da pretensão material.
9. As Declarações de Regularidade de Matrícula (DRM) dos autores, essenciais para renovação do financiamento estudantil (FIES) junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), já constam dos autos e contêm as informações financeiras necessárias sobre os sucessivos aditamentos, com a discriminação do total financiado e o valor do limite de crédito global para aprovação pelo FNDE.
10. De acordo com o art. 58, § 1o, da Portaria no 209/2018 do MEC, a instituição de ensino não está obrigada a apresentar valores discriminados de cada matéria, pois os apelantes optaram por regime diferenciado de contratação, mediante financiamento estudantil. As informações são prestadas ao FNDE pelo valor global ou semestral, nos termos regulamentares. Com base nos documentos já disponibilizados pela apelada, caberia aos autores comprovar que os novos financiamentos se deram de forma irregular, por suposto aproveitamento acadêmico inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do total das disciplinas cursadas, em cada um dos semestres.
11. Não há que se falar de má-fé ou manobra processual da apelada, se apresentou todos os documentos de que dispunha, inclusive aqueles que já poderiam ter sido eliminados, nos termos da legislação.
12. A prestação de serviços educacionais caracteriza relação de consumo: aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC). É possível, em tese, a reparação de danos materiais e morais para os casos de violação ao direito à informação adequada e clara sobre os serviços prestados pela instituição de ensino, apelada, nos casos de fato do produto ou do serviço (art. 14 do CDC). Entretanto, essa a prestação de serviços não se limita à disciplina do CDC: há que se fazer interpretação conjugada com os art. 47, § 1o, e 53, da Lei no 9.394/96, que regulamenta essa atividade especialíssima, de relevante interesse público, sopesada a ampla autonomia das instituições de ensino.
13. A existência de relação de consumo atrai a possibilidade de inversão do ônus da prova. Todavia, tal procedimento, previsto no art. 6o, VIII, do CDC, é ope judicis: deve ser deferida por análise judicial quando presentes seus requisitos específicos - verossimilhança das alegações e hipossuficiência (dificuldade) do consumidor em produzir prova específica. A determinação judicial para apresentação dos documentos indicados pelos autores ocorreu no dia 8/10/2020 (ID 27824175 dos autos no 0735229-44.2019.8.07.0001). Consequentemente, a inversão do ônus da prova deverá ocorrer apenas quanto às avaliações que deveriam ter sido entregues a partir do dia 8/10/2019, dentro do prazo de 1 (um) ano exigido para sua guarda.
14. O art. 1.014, do CPC, proíbe que as questões de fato não propostas no primeiro grau de jurisdição sejam suscitadas em recurso de apelação. A mídia que contém áudio comprobatório de que um dos informantes mentiu em juízo, diz respeito às teses suscitadas desde o início do processo, mas só foi juntada após a interposição do recurso. Não houve justificativa acerca da sua não apresentação perante o juízo de primeiro grau, em audiência, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A suposta imputação de crime de falso testemunho importa inovação processual em grau de recurso e violação às disposições específicas para esse tipo de prova, de modo que não deve ser admitida (CPC, arts. 434, parágrafo único e 435, caput, e parágrafo único).
15. Especificamente quanto às avaliações apresentadas dentro do período obrigatório de guarda, embora não tenham sido juntadas em sua totalidade, demonstram que alguns dos autores foram legitimamente reprovados em várias disciplinas questionadas nestes autos. Além disso, foram constatadas aprovações posteriores que não fazem parte do objeto da petição inicial. Finalmente, quanto a outro, não há elementos indicativos de reprovações sofridas no ano de 2019, embora algumas das avaliações realizadas em 4/4/2019, comprovem médias insuficientes.
16. Quanto aos demais fatos, fora do período de guarda das avaliações; é ônus dos autores de demonstrar os fatos do serviço educacional que ensejaram indenização por danos morais, nos termos do art. 373, I, do CPC.
17. Os documentos juntados nos autos apontam que reclamações dos alunos se limitaram ao semestre de 2018, por “descaso” por parte do coordenador do curso em entregar as provas desse semestre. Isso não comprova, por si só, a ocorrência as reprovações sistemáticas e irregulares dos autores, ensejadoras de indevida dilação do curso de engenharia civil. Por outro lado, constatam-se documentos que atestam o não comparecimento dos autores para conferência das notas e resgate das avaliações (sistema de controle acadêmico – listas de controle de revisão de notas e entrega de provas). Isso caracteriza ausência de interesse dos autores na obtenção das provas e na interposição de recurso das reprovações à época.
18. Considerado todo o acervo probatório dos autos, especialmente a prova oral produzida em juízo, após a oitiva de quatro informantes, provou-se a ocorrência de problemas dos alunos com a coordenação do curso de Engenharia Civil da Unip, desinteressada em atender os pleitos dos alunos, de forma corriqueira, especialmente quanto aos pedidos realizados fora da semana especificada para entrega de provas e revisão de notas. Os professores, após arquivarem as avaliações, não tinham mais autonomia para alterar as menções. Nessa situação, caberia aos próprios alunos pleitearem, por requerimento administrativo, pedidos de revisão de notas e de desarquivamento das avaliações.
19. Apesar desses contratempos, o fato do serviço não ficou suficientemente demonstrado, para fins de indenização (compensação) por danos morais. Os apelantes não formularam requerimentos administrativos para revisão das provas nos prazos regulamentares e institucionais quanto às reprovações questionadas na petição inicial. O reconhecimento da responsabilidade prevista no art. 14 do CDC, no caso concreto, pressupõe o anterior cumprimento das obrigações e responsabilidades dos autores, conforme as regras e o calendário institucionais. É fato incontroverso que todos os alunos tinham prévia ciência das notas que foram ou não lançadas no sistema da universidade.
20. Ausente a obrigação da instituição de ensino de exibir todas as avaliações requeridos, conclui-se que a perda dessa oportunidade se deu em razão da inércia dos autores. Esse fator foi decisivo para que os exames não tenham sido reavidos ou juntadas nos autos, para a devida comprovação de seus direitos. O prazo prescricional de 5 (cinco) anos, aplicável ao caso, permite, tão somente, que, até o seu advento, os autores possam ingressar com a pretensão indenizatória em juízo. Se, por um lado, a propositura da ação antes do termo prescricional garante o acesso à justiça, por outro, não há, no plano abstrato, qualquer garantia ou direito à prova suficiente para o sucesso da demanda.
21. A possibilidade de se ajuizar ação não impede que outras circunstâncias, especialmente o decurso do tempo, influenciem negativamente a formação da prova. O fato é que os autores deveriam ter ingressado há muito com ação de produção antecipada de provas ou ação cautelar equivalente em tempo hábil, antes da eliminação dos documentos requeridos. Não se verifica, por tudo isso, falha na prestação dos serviços educacionais apta a configurar reprovações indevidas e possíveis fraudes relacionadas a financiamentos ilegais aditados junto ao FNDE.
22. Recursos adesivos não conhecidos. Exclusão de um dos autores, por litispendência. Prescrição parcial declarada. Apelação conhecida em parte e não provida. Honorários advocatícios majorados.